Tribunal: TJMT
Processo: 1013016-16.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013016-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME - CNPJ: 04.577.819/0001-77 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVANTE), EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 482.126.951-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS EXECUTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL AFASTADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INADIMPLEMENTO NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO LEGAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. REGULARIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, homologou o cálculo do exequente e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de excesso de execução e remessa dos autos à Contadoria Judicial;
(ii)
afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil;
(iii)
parcelamento do débito em 20 parcelas mensais;
(iv)
desconstituição da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha;
(v)
afastamento dos honorários sucumbenciais fixados pela rejeição da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado, autoriza a remessa dos autos à Contadoria Judicial;
(ii)
aferir a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil diante do inadimplemento no prazo legal;
(iii)
examinar a admissibilidade do parcelamento do débito no âmbito do cumprimento de sentença;
(iv)
analisar a regularidade do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade teimosinha;
(v)
verificar o cabimento dos honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto, não satisfaz o ônus previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil e torna impertinente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, quando o crédito se apura por simples operação aritmética a partir dos parâmetros objetivamente fixados no título.

5. A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil incidem automaticamente pelo decurso do prazo legal sem o pagamento voluntário, independentemente da plausibilidade das teses deduzidas em eventual impugnação ou de demonstração de comportamento doloso do executado.

6. O parcelamento do débito, na forma do art. 916 do Código de Processo Civil, não se aplica ao cumprimento de sentença, por expressa vedação do § 7º do referido dispositivo, sem que os princípios da cooperação processual e da menor onerosidade autorizem a superação de proibição normativa específica.

7. A penhora eletrônica de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, constitui ato expropriatório regular, compatível com a primeira posição de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, e não autoriza o reconhecimento de excesso ou desproporcionalidade quando o executado não oferece bem alternativo nem indica meio executivo igualmente eficaz.

8. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do exequente, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, sem que a plausibilidade subjetiva da defesa afaste a incidência da norma.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 523, §§ 1º, 2º e 3º, 525, §§ 4º e 5º, 797, 805, parágrafo único, 835, 854 e 916, § 7º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.760.901/SC, AgInt no REsp 1.906.380/MG; TJMT, ApCiv 1066680-67.2025.8.11.0041, AI 1008984-65.2026.8.11.0000, AI 1006088-49.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de concessão de gratuidade da justiça, interposto por
CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - ME
,
CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO
e
JOSÉ CARLOS CORRÊA RAMOS
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo do exequente no valor de R$ 263.418,48 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1030015-23.2023.8.11.0041, promovido por
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
(id. 356507393).

Na
origem
, o agravado ajuizou cumprimento de sentença em face dos ora agravantes, com fundamento na sentença proferida nos embargos à execução (id. 175815036), que julgou improcedentes os embargos opostos pelos executados e os condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

O recurso de apelação interposto pelos embargantes não foi conhecido, por deserção, conforme decisão monocrática proferida pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal (id. 212615943), com trânsito em julgado certificado em 22/outubro/2025 (id. 212615944).

O exequente apresentou memória de cálculo extraída do sistema SISCALC, na qual apurou o débito inicial em R$ 211.903,75 (duzentos e onze mil, novecentos e três reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 2.119.037,52 (id. 212787977).

Intimados para pagamento voluntário no prazo de 15 dias (id. 213231738), os executados permaneceram inertes quanto ao adimplemento e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (id. 218541576), na qual sustentaram a necessidade de contenção dos atos expropriatórios, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da menor onerosidade (CPC, art. 805), suscitaram excesso potencial na quantificação do crédito exequendo e requereram, subsidiariamente, o parcelamento do débito em 20 parcelas.

A
decisão agravada
rejeitou integralmente a impugnação, sob o fundamento de que os executados não apresentaram demonstrativo discriminado do valor que entendiam correto (CPC, art. 525, §§ 4º e 5º), de que o cálculo do exequente não contemplava juros moratórios e de que o título é líquido, certo e exigível. Reconheceu a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, indeferiu o parcelamento (CPC, art. 916, § 7º) e condenou os executados ao pagamento de honorários de 10% sobre o débito exequendo em razão da sucumbência na impugnação.

Homologou o cálculo em R$ 263.418,48 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD teimosinha, pelo prazo de 30 dias, em nome dos três executados (id. 356507393).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que atravessam severas dificuldades financeiras e não dispõem de recursos imediatos para arcar com o preparo recursal sem prejuízo de sua subsistência e atividades, com requerimento subsidiário de parcelamento das custas recursais.

No mérito, asseveram que a decisão agravada rejeitou a impugnação com fundamento excessivamente formalista, que a planilha unilateral do exequente foi homologada sem o necessário exame crítico, que o bloqueio via SISBAJUD constitui medida invasiva e desproporcional e que os honorários advocatícios de 10% sobre o débito exequendo devem ser afastados ou readequados (id. 356507390).

Os agravantes foram intimados para comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 357275395) e, em cumprimento ao despacho, juntaram extratos bancários, última declaração de imposto de renda e declarações de rendimentos, e reiteraram o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com requerimento subsidiário de parcelamento das custas recursais (id. 359416868).

O pleito foi indeferido e os agravantes intimados para recolhimento do preparo (id. 360187423).

Com o recolhimento do preparo recursal (id. 361954389), o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferid
o (id. 362346877).

O agravado apresentou
contrarrazões
, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 368213864).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise de cinco pontos centrais: a alegação de excesso de execução e a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, o indeferimento do parcelamento do débito, a regularidade da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha e a condenação dos executados em honorários advocatícios pela sucumbência no incidente de impugnação.

O recurso não merece acolhimento.

A primeira insurgência dos agravantes se funda na alegação de excesso potencial na quantificação do crédito exequendo e na necessidade de submissão do montante a controle judicial mais aprofundado, com eventual remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor efetivamente devido.

A pretensão não encontra respaldo no regime processual aplicável à impugnação ao cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença é regido pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual a execução deve observar os limites do comando condenatório, sem ampliações, reduções ou modificações de qualquer natureza, na medida em que o título judicial, revestido da imutabilidade própria da coisa julgada, projeta-se como parâmetro obrigatório de todo o procedimento executório.

Nesse contexto, a impugnação ao cumprimento de sentença, embora constitua instrumento legítimo de defesa do executado, está sujeita a requisitos formais cujo descumprimento acarreta consequências processuais previstas em lei.

O art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que, quando o executado alegar excesso de execução, cumpre-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. O § 5º do mesmo dispositivo comina sanção específica para o descumprimento desse ônus: a impugnação será liminarmente rejeitada nessa parte, se o excesso for o único fundamento, ou processada quanto aos demais fundamentos, sem exame da alegação de excesso.

A exigência legal não constitui formalismo estéril, mas providência destinada a delimitar a controvérsia executiva em bases objetivas, com o oferecimento, pelo impugnante, de parâmetro comparativo apto a confrontar a planilha do exequente.

A imposição desse ônus processual ao executado decorre da própria natureza do incidente, porquanto o cumprimento de sentença ostenta caráter satisfativo e se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, de modo que a alegação de excesso, por ser desconstitutiva de presunção de regularidade que milita em favor da memória apresentada, reclama amparo em demonstração técnica concreta.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto à imprescindibilidade da apresentação de demonstrativo discriminado pelo executado que alega excesso de execução:

“(...)
A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, sob pena de rejeição
. (...)” (STJ,
AREsp n. 2.760.901/SC
, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 13/04/2026).

Este Tribunal de Justiça aplica a mesma diretriz de forma uniforme:

“(...)
A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC/15.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1066680-67.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, a impugnação apresentada pelos agravantes (id. 218541576 – PJe 1º Grau) limitou-se a suscitar a existência de excesso potencial na quantificação do crédito, com invocação genérica dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade, sem que houvesse a apresentação de cálculo substitutivo, sem indicação objetiva do valor reputado correto e sem demonstração técnica do ponto específico de divergência em relação à planilha do exequente.

Os agravantes se valeram de expressões vagas como “
excesso potencial
” e “
necessidade de controle judicial
”, sem apontar, em rubrica individualizada, qual encargo ou parâmetro estaria em desconformidade com o título judicial.

Essa postura processual conduz à inevitável aplicação da consequência prevista no § 5º do art. 525 do Código de Processo Civil, porquanto a alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstrativo técnico contraposto, não permite a delimitação objetiva da controvérsia e transfere ao Juízo singular ônus processual que incumbe à parte que suscita a divergência.

Soma-se a isso a constatação de que a impugnação ainda se assentou em premissa fática equivocada, ao sustentar que o exequente teria incluído juros de mora de 1% (um por cento) ao mês no cálculo apresentado.

A leitura do demonstrativo extraído do sistema SISCALC (id. 212787977 – PJe 1º Grau) revela, ao contrário, que o campo destinado a juros e juros moratórios registra o valor de R$ 0,00 (zero real), de modo que a crítica deduzida na impugnação está dissociada do efetivo conteúdo da planilha homologada.

O cálculo se limitou à atualização monetária do valor da causa pelo INPC, com aplicação do percentual de 10% (dez por cento) fixado no título judicial transitado em julgado, parâmetros plenamente compatíveis com o comando sentencial.

Quanto ao pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a providência não constitui imperativo processual quando o crédito é apurável mediante operação aritmética a partir de parâmetros objetivamente definidos no título.

A hipótese versa sobre execução de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, cuja apuração não demanda qualquer juízo técnico-contábil de natureza complexa, mas a simples aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo prevista na sentença, acrescida da atualização monetária pelo INPC e dos consectários do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

A instauração de novo contraditório contábil sobre cálculo extraído de sistema oficial do Tribunal, sem demonstrativo técnico contraposto pelos executados, representaria tumulto processual incompatível com a natureza satisfativa da fase executiva e com a vedação à utilização de incidentes como instrumento de protelação da satisfação do crédito.

Admitir a remessa dos autos à Contadoria Judicial nesse cenário equivaleria, na prática, a transferir ao Poder Judiciário o dever de construir tese defensiva que incumbia exclusivamente aos executados, em violação direta ao art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, e estimularia a apresentação indiscriminada de impugnações genéricas, desacompanhadas de qualquer substrato técnico mínimo.

A insurgência seguinte se volta contra a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a apresentação de impugnação fundada justificaria o afastamento desses consectários ou, ao menos, a sua readequação.

A tese não encontra amparo no ordenamento processual.

O art. 523 do Código de Processo Civil disciplina o regime do cumprimento definitivo de sentença que condena ao pagamento de quantia certa, ao estabelecer que o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. O § 1º do referido dispositivo determina, em redação categórica, que não ocorrendo o pagamento voluntário nesse prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

A multa possui natureza coercitiva, destinada a desestimular comportamentos protelatórios e a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação reconhecida em título judicial, ao passo que os honorários remuneram a atuação do patrono do exequente na nova fase processual instaurada pelo inadimplemento.

A incidência de ambos os consectários é automática e independe de pronunciamento judicial específico, na medida em que decorre, por força de lei, do mero decurso do prazo legal sem o adimplemento espontâneo da obrigação.

O § 2º do art. 523 do Código de Processo Civil prevê a única hipótese de mitigação dos efeitos do inadimplemento, ao dispor que, efetuado o pagamento parcial no prazo do
caput
, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. A norma consagra a possibilidade de o executado depositar o valor que reputa incontroverso e impugnar apenas a diferença, com vistas a obstar a incidência das sanções sobre a parcela efetivamente adimplida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, desacompanhada de pagamento ou depósito voluntário, não afasta a incidência das sanções legais:

“(...)
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. (...)” (STJ,
AgInt no REsp n. 1.906.380/MG
, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 10/05/2021).

Esta Câmara de Direito Privado adota orientação convergente:

“(...)
O não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal autoriza a incidência automática da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, notadamente quando a apuração do débito depender apenas de cálculos aritméticos.
(...)” (TJMT,
AI 1008984-65.2026.8.11.0000
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026).

No caso vertente, é incontroverso que os agravantes foram regularmente intimados para pagamento voluntário do débito, no prazo legal de 15 (quinze) dias (id. 213231738 – PJe 1º Grau), e permaneceram inertes, sem que houvesse depósito da parcela incontroversa, sem oferecimento de garantia idônea da execução e sem qualquer manifestação tendente ao adimplemento parcial da obrigação.

A inércia processual dos executados, posteriormente sucedida por impugnação desacompanhada de demonstrativo técnico, atrai a incidência automática dos consectários do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, cuja aplicação não comporta flexibilização fundada em argumentos genéricos de proporcionalidade ou razoabilidade.

A norma processual não condiciona a incidência da multa e dos honorários à demonstração de má-fé, resistência abusiva ou comportamento doloso do executado. Basta, para sua aplicação, a ausência de pagamento voluntário no prazo legal, exatamente como ocorrido nestes autos.

A pretensão dos agravantes de obter o afastamento dos consectários legais a partir do simples ajuizamento de impugnação esvaziaria a finalidade coercitiva da norma e estimularia a apresentação de incidentes meramente protelatórios, em prejuízo à efetividade da tutela executiva.

No tocante ao parcelamento do débito, os agravantes pleiteiam a admissão do pagamento em 20 (vinte) parcelas mensais, sob o argumento de que a medida atenderia aos princípios da cooperação processual, da menor onerosidade e da razoabilidade.

A pretensão esbarra em vedação legal expressa.

O art. 916 do Código de Processo Civil prevê, no procedimento da execução de título extrajudicial, a faculdade de o executado, no prazo para embargos, reconhecer o crédito do exequente e, mediante depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução acrescido de custas e honorários, requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais.

O § 7º do referido dispositivo, contudo, é categórico ao excluir a incidência da norma no âmbito do cumprimento de sentença, em redação que não comporta dubiedade interpretativa: “
o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença
”.

A opção legislativa decorre da distinção estrutural entre a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença. Neste último, já houve prévia cognição jurisdicional exauriente sobre a obrigação executada, com formação de título judicial definitivo, circunstância que justifica maior rigor na satisfação do crédito e menor amplitude de mecanismos voltados à postergação do pagamento.

A invocação dos princípios da cooperação e da menor onerosidade, conquanto relevantes no direito processual contemporâneo, não autoriza a superação de vedação normativa específica, sob pena de subversão da hierarquia das fontes do direito processual e de violação ao princípio da legalidade.

Acrescente-se que os agravantes, embora tenham formulado pedido de parcelamento, não acompanharam a pretensão de qualquer oferta concreta de adimplemento, depósito inicial ou garantia idônea da execução, limitando-se à formulação genérica de proposta de pagamento em 20 (vinte) parcelas, sem demonstração objetiva de viabilidade financeira ou de comprometimento real com a satisfação do crédito.

A inviabilidade da imposição unilateral do parcelamento ao credor é reforçada pela orientação desta Câmara de Direito Privado:

“(...)
O parcelamento do débito no cumprimento de sentença não constitui direito subjetivo do executado, dependendo da anuência do credor e da análise das circunstâncias do caso concreto. A ausência de concordância do exequente inviabiliza a imposição unilateral do parcelamento.
(...)” (TJMT,
AI 1006088-49.2026.8.11.0000
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026).

A solução adotada pelo Juízo singular se alinha integralmente à dicção do art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil e à jurisprudência desta Corte, não comportando reparo.

A insurgência relativa à ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, também não procede.

A ordem de bloqueio se insere no regular desenvolvimento dos atos expropriatórios previstos nos arts. 523, § 3º, e 854 do Código de Processo Civil, aplicáveis ao cumprimento de sentença após o decurso do prazo para pagamento voluntário sem o respectivo adimplemento.

A penhora de dinheiro ocupa, ademais, a primeira posição na ordem de preferência fixada pelo art. 835 do Código de Processo Civil, condição que privilegia, por opção legislativa expressa, a celeridade e a efetividade da satisfação do crédito.

A modalidade teimosinha consiste em mecanismo de otimização da busca patrimonial, mediante reiteração automática das tentativas de constrição pelo prazo determinado pelo Juízo, providência incorporada à prática forense e admitida pela jurisprudência como instrumento legítimo de efetivação da execução, sobretudo diante da frequente movimentação e pulverização de ativos financeiros em contas bancárias.

A medida não constitui providência excepcional ou abusiva, mas representa mero desdobramento operacional da pesquisa eletrônica de ativos autorizada pelo art. 854 do Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela executiva em hipóteses nas quais a pesquisa em um único momento se mostraria insuficiente para a satisfação do crédito.

A invocação do princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não confere ao executado direito subjetivo a impor ao credor a forma de satisfação do crédito, mas exige que o devedor, ao pretender a substituição da medida executiva, indique outro meio igualmente eficaz e menos gravoso, conforme dicção expressa do parágrafo único do referido dispositivo.

No caso concreto, os agravantes não ofereceram bens à penhora, não apresentaram garantia idônea da execução e não indicaram qualquer meio executivo alternativo apto a satisfazer o crédito com igual eficácia, de modo que a invocação do princípio da menor onerosidade se revela vazia, na medida em que desacompanhada de proposta concreta de adimplemento.

O perigo de dano invocado pelos agravantes se assenta em alegação de comprometimento do fluxo financeiro e da organização patrimonial decorrente do bloqueio reiterado, sem demonstração concreta de risco efetivo à subsistência das pessoas físicas ou à continuidade das atividades empresariais. A mera possibilidade de constrição de ativos, inerente ao regular desenvolvimento da execução, não configura excesso apto a justificar a desconstituição da providência.

Merece registro, ainda, que a verba exequenda ostenta natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais pertencentes ao causídico do agravado, circunstância que reforça a pertinência da marcha executiva e a inaplicabilidade das restrições invocadas pelos agravantes.

Por fim, os agravantes pleiteiam o afastamento ou a readequação dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito exequendo, fixados em razão da sucumbência no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que a defesa apresentada teria sido plausível.

A pretensão não comporta acolhimento.

A condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra respaldo direto no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, que estende o cabimento da verba honorária às decisões proferidas em cumprimento de sentença e nos incidentes processuais com atuação profissional e sucumbência definida.

A impugnação instaurou efetivo incidente processual, com elaboração de manifestação técnica do patrono do agravado para enfrentamento das teses defensivas, de modo que sua rejeição enseja, por aplicação do princípio da causalidade, a condenação do impugnante em honorários sucumbenciais.

A plausibilidade subjetiva da defesa não afasta a incidência da norma, que opera a partir do resultado do incidente, e não a partir de juízo sobre a qualidade técnica das alegações. O percentual fixado pelo Juízo singular observa os limites do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e se mostra compatível com a complexidade do incidente e com o trabalho desenvolvido pelo patrono do exequente, não havendo qualquer demonstração concreta de excesso ou abusividade na verba arbitrada.

Dessa forma, ausentes os requisitos para a reforma da decisão agravada em qualquer dos pontos suscitados, impõe-se a manutenção integral do pronunciamento de origem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA – ME
,
CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO
e
JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026